Tribunal: STF
Processo: HC 249553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Os impetrantes alegam estarem preenchidos todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    Aduz, ainda, que, uma vez reconhecido o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a nova pena aplicada à paciente deve ser estabelecida no mínimo legal. 



    Requer, ao final:



    “(...) que no MÉRITO seja mantida a liminar e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de reconhecer A APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA, bem como a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 aos pacientes, pois o mesmo possui todos os requisitos para o benefício, ou seja, não ser reincidente, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, e DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, para SER CONCEDIDO O DIREITO DE A MESMA SER BENEFICIADA COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL; 



    28. ASSIM SENDO, seja o paciente BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO, pois, o paciente preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos no art. 44 do CP, com as alterações da Lei 9.714/98, não havendo nenhum impedimento para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, em conformidade com a decisão prolatada no HC 97.256/RS, julgado pelo STF; 



    29. Requer ainda, "Ad cautelam", em não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, numa hipótese pouco provável de não ser substituída a pena, DEVENDO DEIXAR DE SE APLICAR A ESTE PEDIDO A SÚMULA 691 DA SUPREMA, REQUER QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REFORMAR o ACÓRDÃO DO STJ, TJSP, bem como a SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, COM ESTEIO NO artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, DEVENDO SER CONCEDIDO O DIREITO DE a paciente SER BENEFICIADA A DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMI-ABERTO, não podendo cumprir sua pena no regime fechado, DEVENDO SER MODIFICADO O REGIME PARA QUE A MESMA CUMPRA SUA PENA NO REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 
(...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente